Tribunal: TJDFT
Processo: 0719263-52.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719263-52.2021.8.07.0007 RECORRENTE: IGOR LOPES JOSE MARTINS RECORRIDO: MINISTÈRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DANO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO. FORMALIDADES (ART. 226, CPP). PROVAS INDEPENDENTES. RELAÇÃO COM O RECONHECIMENTO VICIADO. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes de disparo de arma de fogo (art. 15, Lei n° 10.826/2003) e de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, CP). 2. A versão dos fatos apresenta por policiais que participam da prisão em flagrante do acusado, quando coesa, harmônica e consonante com os demais elementos de prova carreados aos autos, tem relevante valor probatório, uma vez que milita em seu favor a presunção de legitimidade e veracidade. 4. Ainda que eventualmente inobservado o procedimento de reconhecimento do acusado, previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, mantém-se a condenação fundamentada nos demais elementos de prova, suficientes para demostrar a materialidade e a autoria dos delitos e que não guardam relação direta o ato de reconhecimento apontado como viciado. 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 15 da Lei 10.826/03, 163,inciso I, do Código Penal e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando que a condenação baseou-se no depoimento das vítimas que não foi corroborado em juízo. Assevera que o depoimento dos policiais foi apenas reprodução das palavras das vítimas, o que caracterizaria a fragilidade do conjunto probatório. Acrescenta que o reconhecimento pessoal não observou as formalidades legais. Requer a absolvição em observância ao princípio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 15 da Lei 10.826/03, 163, inciso I, do Código Penal e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: O Réu/Apelante, por sua vez, negou a prática dos fatos ao delegado de polícia, tendo-lhe afirmado que “foi pego em um bar e foi trazido até esta delegacia, não sabendo dizer o motivo pelo qual está aqui” (ID Num. 35575019, pág.5) Também em Juízo, o Réu negou a prática dos fatos. Disse que, naquela data e horário, foi ao bar (onde ocorreu a prisão) para comemorar o aniversário de um amigo e que sua mãe o teria levado de carro até o local. Acrescentou que estava sentado à mesa quando foi abordado pelos policiais militares. Afirmou ter sido submetido à revista pessoal, tendo um dos policiais pegado sua carteira e telefone celular. Disse ter sido questionado sobre eventual “passagem”. Ressaltou que um dos policiais se afastou e logo retornou, já o algemando e mencionando o acontecimento dos delitos em referência, razão pela qual foi informado de que iriam para a delegacia. No caminho da delegacia a viatura parou e os policiais chamaram uma pessoa. Disse que não foi submetido a reconhecimento pessoal. A versão apresentada pelo Réu, contudo, não se encontra em harmonia com as demais provas. Em contrapartida, a narrativa das testemunhas ouvidas em Juízo guarda coerência com o conjunto probatório. Ao ser ouvido em Juízo, o policial militar José Carlos Rodrigues Santos narrou a mesma versão dos fatos informada na fase inquisitorial. Peço vênia para transcrever os termos da sentença, porque reproduz com fidelidade o interrogatório das mídias de IDs. Nums. 35575295 e 35575297. Confira-se, in verbis: (...) que, no dia dos fatos narrados na denúncia, a guarnição recebeu uma mensagem via COPOM para atendimento na QND 23, de Taguatinga, acerca de um disparo de arma de fogo. Que foram passadas as características e placa do veículo, tratando-se de um Corsa, de cor preta. Que a guarnição fez patrulhamento nas imediações e localizou o veículo em uma distribuidora, na QND 43. Contou que as características do indivíduo que estava efetuando os disparos também foram repassadas à guarnição, o qual vestia roupa xadrez preto e branco. Asseverou que o veículo foi localizado em frente à distribuidora e o réu estava ao lado dele, tomando uma cerveja e com a mesma roupa informada pelo rádio, ou seja, blusa xadrez, da cor preta e branca. Acrescentou que, em revista ao veículo, no console, perto do motorista, estava a CNH do acusado Igor e, no banco traseiro, havia uma cápsula de munição 9mm. Contou também que levaram Igor até o local onde os disparos foram realizados, onde havia várias munições 9mm no chão. Que as vítimas foram até a delegacia e reconheceram o acusado como o autor dos disparos. Afirmou que havia marcas de disparos de arma de fogo por todos os lados do local. Em seguida, disse que o acusado não apresentou nenhuma justificativa, permanecendo calado a todo momento. Por fim, disse que a equipe policial preservou a cena do crime, não mexeu em nada e foi realizada a perícia (IDs 114362398 e 114362400) De igual modo, o policial André Gripp de Melo, condutor do flagrante, narrou os fatos de forma detalhada em Juízo (IDs. Nums. 35575299 a 35575301). Confira-se os termos da transcrição contida na sentença: (...) que, no dia dos fatos narrados na denúncia, o depoente prestava serviço voluntário remunerado e, por volta das 00:00h, primeiramente recebeu mensagem, via whatsapp, acerca de disparos de arma de fogo nas proximidades da residência de dois policiais. Que, em seguida, a mesma informação chegou via COPOM, inclusive com a placa do veículo utilizado pela pessoa que havia efetuado os disparos e com as características do indivíduo autor dos disparos, como a blusa que ele vestia. Disse que o COPOM foi acionado pelo casal proprietário do bar. Que, em seguida, a equipe se dirigiu até uma distribuidora de bebidas conhecida como local onde ocorre tráfico de drogas. Lá chegando, afirmou, viram o veículo informado estacionado em frente à distribuidora. Diante disto, a equipe ficou aguardando para ver se alguém se aproximava do veículo e, em certo momento, o acusado chegou a pé, vestindo as roupas informadas na mensagem recebida pelo COPOM. Que foi realizada a abordagem dele e de outras pessoas que estavam próximas, e todos foram questionados acerca da propriedade do veículo que estava ali. Que o acusado negou a propriedade do veículo e disse que não havia entrado no carro, mas, foi encontrada no interior do veículo, no console do lado do motorista, uma carteira com a CNH do acusado. Acrescentou que no assoalho do veículo havia um estojo de munição deflagrada, calibre 9mm. Questionado, o acusado negou os fatos. Que a equipe foi até o local onde os disparos foram efetuados e constatou a presença de vários estojos de munição jogados no chão e diversas marcas de tiros no estabelecimento. Questionados cerca do que havia acontecido ali, o proprietário do estabelecimento e a namorada dele disse que o acusado Igor chegou ali e queria comprar cerveja, mas seus cartões foram recusados. Que ele não tinha como fazer um pix e logo começou a ameaçar os proprietários, dizendo que eles não sabiam quem ele era. Diante da negativa dos proprietários em vender fiado, ele saiu e logo voltou conduzindo o veículo e efetuando disparos de arma de fogo, obrigando os proprietários a se abrigarem para que não fossem atingidos. Destacou que os disparos não foram realizados para cima, pois havia marcas em um freezer e no portão. Contou, por fim, que as cápsulas encontradas no local estavam em linha, como se o autor do disparo tivesse caminhado desde a rua do bar até o toldo que fica em frente ao bar (IDs 114362400, 114362401 e 114362402). As vítimas, de fato, não foram ouvidas em Juízo. Note-se que em seu depoimento, o policial militar André Gripp de Melo informou que, na data dos fatos, as vítimas estavam muito assustadas, tendo o proprietário do estabelecimento afirmado saber que o autor do delito era indivíduo de alta periculosidade e que seria solto em audiência de custódia. Por isso, a vítima afirmou ao policial, naquela oportunidade, que iria vender o bar e nunca mais voltaria ao local, porque sabia que se lá retornasse “ia ser morto” (ID Num. 35575299). Conforme certificado no ID Num. 35575265 por servidora do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em contato com Luana Peixoto Mesquita, a vítima informou “que não quer participar da audiência designada para 02/02/2022, às 08:00, pois ficou sabendo de pessoas que moram nos arredores do estabelecimento ‘Cozinha e Bar’ que o réu ficou sabendo que seu depoimento foi crucial para a sua prisão. Informo que ela persistiu em não querer participar mesmo eu explicando todo o cuidado que a vítima recebe durante as audiências”. As tentativas posteriores de contato com as vítimas foram infrutíferas, pois não atenderam ou responderam às ligações e mensagens a elas enviadas, conforme certificado no ID Num. 35575316. Importante destacar, ainda, que os policiais militares afirmaram em Juízo que as vítimas reconheceram o Réu na delegacia, embora não soubessem informar o procedimento adotado, se o reconhecimento presencial ou por fotografia. O evidente temor das vítimas, a ponto de se recursarem a comparecer em Juízo para narrar sua versão dos fatos, tem aptidão de corroborar as declarações prestadas pelos policiais militares em Juízo, que são coerentes e harmônicas com os demais elementos de prova constantes dos autos. Não prospera o argumento de que a sentença está fundamentada apenas em testemunhos indiretos (testemunho por “ouvir dizer”), pois os policiais militares não teriam presenciado os fatos e as vítimas foram ouvidas somente na fase inquisitorial. A palavra dos policiais militares, agentes públicos, quando harmônica, coerente e corroborada por outros elementos de convicção, é especialmente relevante na apuração de crimes, usufruindo da presunção de legitimidade e veracidade ínsita aos atos administrativos em geral. Dessa forma, a tese de não validade dos depoimentos dos policiais, sob o fundamento de que não presenciaram os fatos, não merece acolhimento. Com efeito, o depoimento de testemunha indireta é assim definido pelo doutrinador Renato Brasileiro de Lima: Testemunhas indiretas: também conhecidas como testemunhas auriculares, essas pessoas não presenciaram diretamente o fato delituoso, mas ouviram falar sobre ele. Como dito acima, em regra, a testemunha depõe a partir de seu conhecimento pessoal sobre os fatos que ela foi chamada a comprovar; qualquer outro tipo de declaração é considerado testemunho indireto. (LIMA, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal. 1a. ed. Niterói, RJ: Impetrus, 2013, p. 676). Guilherme de Souza Nucci destaca a relevância do depoimento indireto para elucidação dos fatos, nos seguintes termos: .... Ademais, na hipótese, os policiais não se enquadram nessa modalidade de testemunho, uma vez que eles não “ouviram dizer”, não tiveram notícia do evento por terceiros, por rumores. Eles foram efetivamente contactados, via COPOM, pelas vítimas, que relataram os fatos e descreveram o autor, bem como informaram a placa do automóvel por ele utilizado. A partir desses elementos, iniciaram as buscas, tendo localizado primeiramente o veículo – onde estava a carteira de habilitação de Igor e um estojo de munição deflagrada (calibre 9mm) – e, em seguida, o réu. Não bastassem tais elementos, também foi juntado aos autos o Laudo Pericial (ID Num. 35575311), a corroborar a materialidade dos delitos. De acordo com o documento, a perícia foi realizada no dia 05/11/2021, tendo o perito descrito: (...) Com base em tais elementos, o perito concluiu que “sugere que os danos constatados nos freezers e no telhado são compatíveis com aqueles produzidos por projétil expelido por arma de fogo”. Nesse cenário, diferentemente do que alega a defesa, a sentença está regularmente fundamentada no acervo de provas dos autos, constituído pelos elementos colhidos na fase inquisitorial e processual. A defesa aduz que no reconhecimento do acusado não teriam sido observadas as formalidades legais, previstas no artigo 226 do CPP. Contudo, todo o acervo probatório acima referido, ou seja, a prova oral colhida e o laudo pericial que atesta avarias compatíveis com a narrativa das pessoas ouvidas na fase policial e em juízo, mostra-se suficiente para provar a materialidade e a autoria do delito, tornando desnecessário o reconhecimento do Réu, nos moldes do dispositivo legal em referência. Nesse sentido, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: ..... Portanto, em conformidade com os precedentes da Corte Superior de Justiça, tendo em vista que, na hipótese em tela, independentemente da observância das regras de reconhecimento previstas no art. 226 do CPP, o conjunto de provas contido nos autos é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria, deve ser confirmada a sentença condenatória (ID 408057752). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023